Tribunal: TJBA
Processo: 8005308-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005308-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KAYQUE AUAN OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): ARIQUE RIENO LOPES MARTINS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA VITORIA-BA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A MEDIDA EXTREMA. SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM parcialmente CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
T
rata-se de habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 08/12/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ocasião em que foram apreendidos 15,2g de maconha e 31,7g de cocaína.
A
prisão foi convertida em preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública, considerada a natureza da droga e a circunstância de condução de motocicleta com sinal identificador adulterado.
A
defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pleiteando a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva demonstrou, de forma concreta e individualizada, a existência do
periculum libertatis
, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
prisão preventiva constitui medida excepcional e somente se legitima quando demonstrados, de forma concreta, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 312 e 315 do
C
P
P
.

4.
A
decisão impugnada não evidencia, de modo individualizado, como a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos revelam especial gravidade concreta ou periculosidade acentuada do agente.

5.
A
circunstância de condução de motocicleta com sinal identificador adulterado, embora juridicamente relevante, não foi correlacionada a elementos objetivos que indiquem risco atual de reiteração delitiva ou concreta ameaça à ordem pública.

6.
O
paciente é primário, possui vínculo empregatício formal e residência fixa, inexistindo nos autos indicação de integração em organização criminosa ou habitualidade delitiva.

7.
N
ão há demonstração, nos termos do art. 282, § 6º, do
C
P
P
, de que medidas cautelares menos gravosas seriam insuficientes ou inadequadas ao caso concreto, impondo-se a observância do princípio da proporcionalidade.

8.
A
jurisprudência do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça admite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando ausente fundamentação concreta quanto à necessidade e adequação da medida extrema.

VI. DISPOSITIVO E TESE

9.
O
rdem
parcialmente
concedida.

Tese de julgamento:

1.
A
prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada quanto ao
periculum libertatis
, não se admitindo motivação genérica baseada apenas na natureza do delito.

2. A quantidade não expressiva de entorpecentes, aliada à primariedade e às condições pessoais favoráveis do acusado, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando ausente demonstração da sua insuficiência.

3. A mera menção a circunstância acessória do fato, desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem risco atual à ordem pública, não legitima a manutenção da custódia cautelar.

D
ispositivos relevantes citados:
C
F
/1988, art. 93,
Ix
;
C
P
P
, arts. 282, incisos
I
e
I
I
, § 6º; 312; 315; 319, incisos
I
e
IV
; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 529.297/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05.03.2020, DJe 16.03.2020; STJ, HC 574.283/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8005308-55.2026.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
ARIQUE RIENO LOPES MARTINS

(OAB/BA n.º
5
6.583
), em favor do Paciente

KAYQUE AUAN OLIVEIRA DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
JU
ÍZO
DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE
SANTA MARIA DA VITÓRIA/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
do Habeas Corpus
e
CONCEDER
PARCIALMENTE
A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva do Paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP, consistentes em:
a)
comparecimento periódico em Juízo a cada 30 dias, para informar e justificar atividades; e,
b)
proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização judicial
;

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA no BNMP
3
.
0
em favor de
K
AYQUE AUAN OLIVEIRA DOS SANTOS
,
CPF n.º
098.653.445-56
,
filho de M
aria José de Oliveira Santos e Isaque Pereira dos Santos
,
que deve ser imediatamente posto em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
,
com rigorosa e estrita observância das cautelares fixadas
, ficando advertido o Paciente de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares estabelecidas poderá ensejar seu retorno ao cárcere.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04